Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-58.1995.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Pedido de reabilitação – Ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 94, do Código Penal, e 744, do Código de Processo Penal – Ressarcimento do dano causado pelo crime ou absoluta impossibilidade de fazê-lo não demonstrados – Deferimento – Descabimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é apelante ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 2/7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 3/7
Voto:
23660 CFF/D
Apelação:
1002046-58.1995.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Rogério Rodrigues da Silva
Apelado:
Ministério Público
Roubo duplamente circunstanciado Apelação
Pedido de reabilitação
Ausência do
preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 94, do Código Penal, e 744, do Código
de Processo Penal
Ressarcimento do dano
causado pelo crime ou absoluta impossibilidade
de fazê-lo não demonstrados Deferimento
Descabimento
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Vistos...
Cuida-se de apelação interposta em
face do desacolhimento do pedido de reabilitação criminal formulado
pelo réu Rogério Rodrigues da Silva (fls. 519/520).
Apela o réu em busca da reversão do
indeferimento,
sustentando,
em
síntese,
que
ausência
do
ressarcimento do dano causado decorre da impossibilidade assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 4/7
proceder, diante de sua atual situação financeira (fls. 610/615).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
618/620), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
625/627).
É o relatório.
A reabilitação é a declaração judicial
de que estão cumpridas e extintas as penas impostas ao condenado,
assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e atingindo outros
efeitos da condenação.
O reabilitando foi condenado no
processo no 115/1995 (atual 1002046-58.1995.8.26.0506), da 1a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, como incurso no artigo 157, §
2o, incisos I e II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 5/7
A punibilidade do condenado foi
julgada extinta, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, 110, § 1o, 112, inciso I, e
115, todos do Código Penal.
Pois bem.
Malgrado
não
se
discuta
o
preenchimento dos demais requisitos legais, o inserto no inciso III, do
artigo 94, do Código Penal, alusivamente ao ressarcimento do dano
causado pelo crime, não se viu adimplido no caso concreto, como bem
assentado pelo ilustre sentenciante (vide fls. 519/520).
Os
autos
evidenciam
que,
diferentemente do ofendido Osvaldo Roberto Leira, que recuperara
quase que a totalidade dos subtraídos U$130.000,00 (fls. 71), a vítima
Luís Carlos Caliento experimentou o prejuízo de R$ 2.600,00 (fls. 70).
O
reabilitando
alega
a
impossibilidade de recompor o patrimônio da vítima Luís Carlos,
aduzindo que os frutos de seu trabalho como cabelereiro se destinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 6/7
ao seu sustento e de sua família.
Contudo, a existência de rendimentos
mensais, de imóvel próprio e de uma motocicleta situação financeira
declarada pelo próprio requerente impedem o arremate de que a
compensação financeira é inviável, máxime se se atentar que a
dispensa legal exige o caráter absoluto dessa impossibilidade.
Nesse
contexto,
estando
o
ressarcimento do dano estabelecido como pressuposto objetivo da
reabilitação, sua comprovação ou a escusa legal devem vir
cumpridamente provadas, não servindo, para tais fins, a simples
alegação de insolvência do reabilitando, que sequer noticiou ter
procurado a vítima para tanto.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1002046-58.1995.8.26.0506 - lauda 7/7
CLAUDIA FONSECA FANUCCH
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)